Tribunal: TJPA
Processo: 0807822-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807822-69.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL PRESENTE NO ACORDÃO. CORREÇÃO. EFEITO INFRINGENTE PRETENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. O EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO, MANTENDO, CONTUDO, A CONDENAÇÃO.

Não há que se falar em contradição, mas sim, erro material na decisão, pois o órgão ministerial se manifestou pelo provimento do apelo defensivo em seu parecer. Todavia, embora reconhecido o erro material no acordão, não há razão para alteração do acórdão, visto que o parecer ministerial não tem efeito vinculativo, podendo o julgador deixar de acompanhar a opinião consignada no parecer. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual apreciou fundamentadamente todas as teses levantadas pela defesa do embargante, não havendo por que se falar em ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material no acórdão, mantendo, contudo, a condenação imposta
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração para dar-lhes parcial provimento, tão somente para a correção de erro material no acórdão, mantendo-se, contudo, a condenação
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cláudia Eduarda Meireles Rodrigues
, inconformada com o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 0807822-69.2021.8.14.0401, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que o voto do relator afirma estar em consonância com o parecer ministerial que opinou pelo provimento do apelo e consequente absolvição da embargante, em razão da ausência de comprovação robusta da autoria delitiva. Destaca, ainda, que a dúvida acerca da prática do delito deveria ser interpretada em favor da ré, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Assim, requer que o voto seja retificado para que acompanhe o parecer do Ministério Público e absolva a embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que o voto condutor afirmou estar em consonância com o parecer ministerial, mas este, na realidade, opinou pelo provimento do recurso e consequente absolvição da embargante por insuficiência de provas. Segundo a defesa, essa contradição viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais e prejudica a transparência do julgamento. Argumenta, ainda, que o parecer ministerial destacou a fragilidade probatória, especialmente em relação à autoria delitiva, defendendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Diante disso, requer a correção do julgado, com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao recurso de apelação e decretada a absolvição.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o parquet se manifestado pelo acolhimento dos aclaratórios. É o sucinto relatório.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE DROGAS. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. O ingresso em domicílio sem ordem judicial, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Precedentes. II. In casu, o ingresso policial no domicílio da apelante se deu em situação de flagrante delito. Os policiais, em patrulhamento, abordaram a apelante em via pública, em situação suspeita, e encontraram em sua posse um grande volume de drogas fracionadas em embalagens individuais (98 (noventa e oito) "petecas" de substância semelhante à cocaína), o que indica indícios claros de tráfico. Tal fato legitima o ingresso na casa para a busca de outros elementos probatórios relacionados ao crime. O fato, em si, já configurava fundadas razões para a busca pessoal assim como na residência da recorrente. A entrada, portanto, foi legalmente justificada pelo flagrante delito, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. III. O conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito. A materialidade resta evidenciada por meio do Auto de exibição e apreensão, Laudo Toxicológico Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando a apreensão de noventa e oito (98) invólucros de cocaína, totalizando 16,8 gramas. IV. A autoria restou demonstrada pela prova testemunhal que, inclusive, corrobora as informações trazidas pelas provas materiais como Auto de Prisão em Flagrante e laudos toxicológicos. Os policiais militares, em seus depoimentos, foram claros ao descrever o momento em que fizeram a apreensão da droga, afirmando, ainda, que o perímetro no qual a abordagem ocorreu é um local conhecido por ser ponto de tráfico, além da atitude suspeita da acusada, fatos que demonstram a existência de fundada suspeita, conformada com a localização da droga. A versão apresentada pela defesa não se sustenta, restando isolada nos autos, ao passo que os depoimentos em juízo das testemunhas de acusação foram uníssonos e harmônicos entre si, além de convergirem com os apresentados em sede policial. V. As circunstâncias da apreensão, a quantidade, o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento, encontrados pelos policiais, apontam, sem margem de dúvida, a apelante como agente que se dedicava ao tráfico VI. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. VII. Recurso de apelação improvido. Decisão unânime.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que não há que se falar em contradição como quer a defesa, mas sim, em erro material na decisão, pois o órgão ministerial se manifestou pelo provimento do apelo defensivo em seu parecer. Assim, onde se lê:
“[...] Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo, entendendo que a prova obtida foi legal e que a sentença está bem fundamentada. [...]”
. Leia-se:
“[...] Nesta superior instância, o custos legis opinou pelo provimento do recurso de apelação”
. E, ainda, na parte dispositiva onde se lê: “
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.”, leia-se: “Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.”

Todavia, embora reconhecido o erro material no acórdão, não há razão para alteração do julgado, visto que o parecer ministerial não tem efeito vinculativo, podendo o julgador deixar de acompanhar a opinião consignada no parecer.

Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual apreciou fundamentadamente todas as teses levantadas pela defesa do embargante, não havendo por que se falar em
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração de

Cláudia Eduarda Meireles Rodrigues
, apenas para corrigir o erro material no acórdão, mantendo, contudo, a condenação
, tudo
nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024